Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Insurge-se o banco réu contra a sentença que o condenou a pagar indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, isto em razão de inscrição indevida do nome do autor em órgão de proteção ao crédito por figurar como avalista no contrato de financiamento de automóvel no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), declarados inexistentes por suposta prática de estelionato.

2. Em seu recurso argüiu preliminar de incompetência dos juizados especiais, isto em razão da complexidade da causa, entendendo que para a solução do feito há necessidade de realizar perícia grafotécnica. No mérito, requer a reforma da sentença, tendo em vista a inexistência de irregularidade no contrato. Requereu a redução do valor da indenização. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade.

5. O ponto controvertido dos autos é saber se a cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), juntada pela parte ré, é falsa ou não. Tal questão não pode ser verificada neste feito, por requerer a necessidade de perícia grafotécnica. É que a parte autora trouxe aos autos a cópia do Registro Geral (RG), expedido em 01/02/2000, quando tinha 17 anos de idade (Num. 14864080 - Pág. 2), não podendo ser confrontada com a cópia da CNH trazida aos autos, pela parte ré, porque expedida em 09/11/2016, época em que o autor estava com 34 anos de idade (ID. Num. 14864099). Os dados pessoais constantes da CNH e do RG são os mesmos, a diferença é que em um documento o nome está por extenso e no outro a assinatura é por rubrica.

6. Não há como afirmar que a rubrica em tal documento não foi feita pelo autor. Era o caso de a parte autora ter juntado aos autos a cópia da CNH em seu poder para confronto com os documentos atuais, restando prejudicada tal análise. Dessa forma, a prova pericial grafotécnica é necessária à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes: (Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no PJe: 01/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e a necessidade de prova pericial grafotécnica.

8. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso.